Tribunal: TJBA
Processo: 8003975-47.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003975-47.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

APELADO: MARIA MOTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, MARIO PEREIRA BRAZ

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES CONTRATADOS. NULIDADE DA AVENÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado e determinou a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. São questões em discussão: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa; (ii) a regularidade da contratação do empréstimo consignado e a comprovação da efetiva transferência dos valores à consumidora; (iii) a responsabilidade da instituição financeira pela falha na prestação do serviço; (iv) a necessidade de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e (v) a configuração do dano moral e a adequação do
quantum
indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
Não há cerceamento quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide, sendo possível o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 370 do CPC. O juiz possui o poder-dever de indeferir provas que considerar desnecessárias ou protelatórias.

4.
Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º), sendo a responsabilidade do banco objetiva nos termos do art. 14 do CDC. O fornecedor responde, independentemente de culpa, pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, salvo prova de excludente de responsabilidade.

5.

No caso em exame não foi demonstrada a efetiva disponibilização do montante contratado na conta da consumidora. A juntada do contrato impugnado não supre a necessidade de comprovação do repasse do crédito, tampouco a alegação de que se tratava de mera renegociação de saldo devedor. Ônus probatório que incumbia à instituição financeira.

6.

A ausência de prova da efetiva entrega do valor contratado ao consumidor impõe a nulidade do contrato, com o consequente dever de restituição dobrada das quantias indevidamente descontadas do benefício previdenciário.

7.
Dano moral configurado.
O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa caracteriza dano moral
in re ipsa
, por afetar diretamente sua subsistência.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à jurisprudência dominante sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO

8.
Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso da instituição financeira desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

________________

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 2º, 3º, 14; CPC, art. 370; CC, art. 186; Súmulas 362, 54 e 43 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AREsp: 1979362 CE 2021/0279401-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 22/02/2022);
TJ-BA, Apelação nº 8001113-74.2021.8.05.0138, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 18/12/2024
;
TJ-BA, Apelação nº 8070245-47.2021.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 18/12/2024; TJ-BA, Apelação nº 8000367-81.2024.8.05.0081, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 28/11/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
8003975-47.2023.8.05.0138
, de Jaguaquara, em que figuram, como apelante,
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
e apelada

MARIA MOTA DOS SANTOS
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça